Tribunal: TJMT
Processo: 1020607-57.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020607-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO MOREIRA ROMPATE - CPF: 177.259.501-25 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRADIÇÃO ENTRE TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. NATUREZA HÍBRIDA DA SELIC. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO E DA SELIC APÓS ESSE MARCO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado do ente público e determinou a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização da condenação, ao mesmo tempo em que reconheceu serem os juros moratórios devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença. O embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, porquanto a natureza híbrida da SELIC implicaria a incidência antecipada de juros moratórios em afronta ao art. 167, parágrafo único, do CTN e à Súmula 188 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao estabelecer que os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado e, simultaneamente, determinar a incidência da taxa SELIC em período anterior; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e incidência de juros aplicáveis à restituição de contribuição previdenciária cobrada indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente dos proventos de aposentadoria configura hipótese de repetição de indébito tributário, submetida ao regime jurídico do Código Tributário Nacional.

4.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária e sujeitam-se às normas gerais de direito tributário, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

5.

Os juros moratórios na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula 188 do STJ e da tese firmada pelo STJ no Tema 88 dos recursos repetitivos.

6.

A correção monetária sobre valores indevidamente recolhidos incide desde a data de cada pagamento indevido, conforme a Súmula 162 do STJ.

7.

A taxa SELIC possui natureza híbrida, abrangendo simultaneamente correção monetária e juros de mora.

8.

A incidência integral da SELIC antes do trânsito em julgado acarreta a antecipação de juros moratórios em período no qual sua cobrança é vedada pela legislação tributária.

9.

A compatibilização entre a Emenda Constitucional nº 113/2021 e o regime jurídico da repetição de indébito tributário exige a aplicação exclusiva do IPCA-E desde cada desconto indevido até o trânsito em julgado, incidindo a taxa SELIC apenas após esse marco temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente constitui repetição de indébito tributário e submete-se ao regime previsto no Código Tributário Nacional.

2.

Os juros moratórios na repetição de indébito tributário incidem exclusivamente a partir do trânsito em julgado da sentença.

3.

A correção monetária sobre valores indevidamente recolhidos incide desde a data de cada pagamento indevido.

4.

A taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, não pode incidir antes do trânsito em julgado em hipóteses de repetição de indébito tributário.

5.

Até o trânsito em julgado aplica-se exclusivamente o IPCA-E, incidindo a taxa SELIC apenas após esse marco temporal até o efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, apresentando a seguinte parte dispositiva:

"Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Reclamado e determino que, na realização do cálculo da condenação, deve ser observado que os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença; bem como que a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. E, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC”.

O Estado Embargante alega, em síntese, a existência de contradição interna no julgado. Sustenta que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconheceu que os juros de mora em repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), determinou a aplicação da Taxa SELIC em período anterior a este marco. Argumenta que, por ter natureza híbrida (correção e juros), a aplicação da SELIC antes do trânsito em julgado contraria o próprio dispositivo do acórdão e o art. 167 do CTN.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios para que, até o trânsito em julgado, incida apenas correção monetária pelo IPCA-E, e somente após, a Taxa SELIC.

Devidamente intimado, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1020607-57.2025.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Embargado(s):

Benedito Moreira Rompate

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso, assiste razão ao Embargante. A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente dos proventos de aposentadoria da Embargada configura repetição de indébito tributário, submetendo-se ao regime jurídico próprio do Código Tributário Nacional quanto à atualização do débito e aos juros moratórios.

Nesse sentido:

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL . INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO PARÁGRAFO UNICODO ARTT. 5º DO DECRETO-LEI 1 .569/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. I . PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1º, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual (art . 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da federação, implicaria prejuízo à vedação de tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente e à segurança jurídica. II . DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias. III .
NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988
. Precedentes. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. Inconstitucionalidade dos arts . 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo ú nico do art. 5º do Decreto-lei 1 .569/77, em face do § 1º do art. 18 da Constituição de 1967/69. V. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO . SEGURANÇA JURÍDICA. São legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste julgamento .

(STF - RE: 556664 RS, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 12/06/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em 12/11/2008, ao apreciar a questão do termo inicial da incidência dos juros moratórios em demanda objetivando a restituição de contribuição previdenciária de servidor público inativo,
Tema 88,
dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica:

“Nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188/STJ, 'Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença'. Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza tributária”.

Na repetição do indébito tributário, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ,
in verbis:

“Súmula 188 do STJ – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

A correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme disposto na Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 do STJ – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a incidência da taxa SELIC na atualização dos débitos da Fazenda Pública, impõe-se compatibilizar a disciplina constitucional superveniente com a regra específica do indébito tributário. Isso porque a SELIC possui natureza híbrida, abrangendo, simultaneamente, correção monetária e juros de mora.

Assim, a sua incidência integral antes do trânsito em julgado implicaria a antecipação de juros moratórios em período no qual, por expressa disposição legal, eles não são devidos.

Diante disso, impõe-se ajuste da condenação exclusivamente quanto aos consectários legais, devendo ser observados os seguintes critérios: do pagamento indevido até o trânsito em julgado, incide apenas correção monetária aplicação do IPCA-E; a partir do trânsito em julgado, passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, por já compreender, em sua composição, correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e alterar o acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
determino que na realização do cálculo da condenação, deve ser observado que: o
s juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam somente a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ; Os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de cada desconto indevido até o trânsito em julgado desta decisão; A partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a taxa SELIC
, a qual engloba juros de mora e correção monetária, até o efetivo pagamento
”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026